Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741990-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). INDIVIDUALIZAÇÃO DO DIREITO. EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DATA DA APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. FICHAS FINANCEIRAS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A não insurgência, a tempo e modo, contra a decisão em que se dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, enseja a preclusão da matéria. 2. A sentença proferida na ação coletiva no 33.371/92 (PJe 0030649-57.1992.8.07.0001) assegurou aos professores da rede pública Distrital o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital no 202/91, correspondente a 20% (vinte por cento) de seus proventos, a contar da vigência da referida lei. 3. O cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva é caracterizado pela carga cognitiva que encerra, motivo pelo qual compete à parte exequente provar que reúne os requisitos subjacentes ao direito assegurado no título genérico. 4. Em homenagem ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, mostra-se razoável que o Distrito Federal junte os elementos hábeis a demonstrar a situação funcional do professor quando se deu a aposentadoria. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 42, 373, inciso I, 493, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que, consoante exigência do título judicial exequendo, necessária a comprovação de que os substituídos processuais se encontravam em regência de classe quando do ato de aposentação. Assevera que as fichas financeiras apresentadas são insuficientes para tanto, não podendo o recorrente produzir prova de fato negativo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 42, 373, inciso I, 493, 525, §1o, inciso VII, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002